Tribunal: TJMT
Processo: 1012877-87.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Egrégia Câmara;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO DOENÇA – VÍCIO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012877-87.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 003.299.651-90 (EMBARGANTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO DOENÇA – VÍCIO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando
a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos por Rogério Oliveira da Silva

contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante que visava o reestabelecimento do benefício auxílio doença com conversão em aposentadoria por invalidez.

O Embargante sustenta que no v. acórdão houve contradição/omissão, alega que houve contradição à jurisprudência e ao STF – Superior Tribunal Federal.

Contesta o laudo pericial realizado pelo perito judicial, afirma que uma simples análise nos demais laudos juntados aos autos, é possível identificar discrepância de divergências sobre a saúde do Embargante.

Aduz que, não se pode afirmar que uma pessoa que possui diagnóstico do embargante e ainda sofre as consequências relacionadas à doença cervical, teria condições de voltar a sua profissão como pedreiro.

Colaciona aos embargos os laudos médicos emitidos, e aduz que presença dos requisitos que autorizam a concessão do benefício previdenciário.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para fins de suprir a omissão.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões. (id. 168360189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a
omissã
o a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos, não se verifica a existência do vício de omissão/contradição na decisão embargada, considerando que a matéria fora devidamente apreciada,
todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Ademais, ficou consignado que o embargante não possui sequelas, conforme consta no laudo pericial:

“ (...) 4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de transtorno dos discos intervertebrais cervicais e lombares com radiculopatia, estando em acompanhamento médico e uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínicopericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando as patologias estabilizadas clinicamente. 5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.”
(destaquei).”

Consigno ainda
para confecção do laudo pericial, o
expert
observou todos os exames clínicos e laudos médicos complementares apresentados pelo embargante, colaciono trecho (id. 177065196):
“(...) E) EXAME COMPLEMENTAR/LAUDO MÉDICO: Apresenta cópia do atestado de saúde ocupacional nas fls. 44, 95, 128 e 132. Apresenta cópia dos relatórios médicos e exames complementares nas fls. 45 a 49, 59, 61, 62, 64 a 66, 68 a 70, 96 a 100, 110, 112, 113, 115 a 117, 119 a 121, 129, 130. 133, 134, 138 a 141, 186 a 192 e em anexo. Apresenta cópia da comunicação de acidente de trabalho nas fls. 55 e 106. (...)
”

Oportuno enfatizar, se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer omissão, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Assim, não evidenciada a existência do vício de contradição, descabe a oposição dos aclaratórios.

Por fim, registre-se que a provocação de incidentes infundados, bem como a interposição de recurso com intuito protelatório poderá implicar na aplicação das sanções previstas em lei.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024